Tribunal: STF
Processo: RHC 206081
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Estupro de vulnerável. Pedido de prisão domiciliar. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Impossibilidade de obtenção de tratamento ambulatorial dentro da unidade prisional não demonstrada. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Recomendação nº 62 do CNJ. Condenado por crime hediondo. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido.



    1. As instâncias antecedentes não analisaram a tese suscitada na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.



    2. A “inexistência de demonstração de estar inviabilizado tratamento ou atendimento no local da custódia, inviabiliza a prisão domiciliar” (HC nº 200.771/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/5/21).



    3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão de ordem de ofício.



    4. A Recomendação nº 62/20 do CNJ não prevê prisão domiciliar a condenados pelo cometimento de crime hediondo.



    5. Agravo regimental não provido.